Tribunal: CARF
Processo: 10880.900367/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900367/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA.
As multas aplicadas devem ser mantidas nos moldes da legislação que rege a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900367/2010-09
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900367/2010-09

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
102.132, proferido em 26 de Setembro de 2018 pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a compensação de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2003, no valor de R$ 4.241.282,15.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
855634150, cujo teor segue abaixo (e-fls. 36/41):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.241.282,15 Valor na DIPJ: R$ 4.241.282,15. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 5.740.357,60. IRPJ devido: R$ 1.499.075,45. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.241.275,76.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 14312.92430.310304.1.3.02-5702.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/01/2010.
PRINCIPAL- R$ 7.693,62 MULTA- R$ 1.538,72 JUROS- R$ 5.898,69”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que após consultar o detalhamento da compensação
observou que a Dcomp nr. 08.240.77613.250204.1.3.02-0669 está por “decêndio” sendo o
correto por “quinzena”, o que originou multa em tal demonstrativo (cópia anexa item 2 A de
valor R$ 1.732,42); e na Dcomp nr. 40193.377732.250304.1.3.02-1792 Proc. Cobrança 10865-
900.003/2010-17 o PA do Código de Receita está por “decêndio” sendo o correto por
“quinzena”, o que originou multa em tal demonstrativo (cópia anexa item 2B de valor R$
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900367/2010-09

5.936,27); e nesta mesma Dcomp Proc. Cobrança 10880-905.301/2010-05 a multa constante é
parte integrante do processo já destacado na Dcomp (cópia anexa item 2C de valor R$ 55,46).
Asseverou que tais valores foram transferidos integralmente para o Processo de
Cobrança no. 10880-905.302/2010-41 gerando saldo devedor consolidado no valor ora constante
do despacho decisório no importe de R$ 7.693,62.
Sustentou que o único valor divergente está no demonstrativo das parcelas de
composição de crédito informadas no Perdcomp, item Estimativa Comp. SNA (perdcomp R$
645,73 e Confirmadas R$ 639,34) que é a não consideração de 1% devido sobre juros Selic.
Pugnou que seja reconsiderado o despacho decisório e que seja homologada a
compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-102.132-DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 60/63).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 74/75), destacando, em síntese, que:
“RECURSO VOLUNTÁRIO
AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
REF: INTIMAÇÃO 13840/355/2018
A FÁBRICA DE PAPEL E PAPELÃO NOSSA SENHORA DA PENHA S.A., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 49.912.199/0001-13, com sede
na Rua Funabashi Tokuji, no. 170, bairro Jardim Ivete, Itapira/SP- CEP 13.972-160, vem,
por seu representante legal, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria,
em cumprimento à Intimação no. 13840/355/2018, apresentar Manifesto de
Inconformidade referente ao acórdão 12-102132 da 12a Turma da DRJ/RJO, sessão de 26
de setembro de 2018, referente processo 10880.900367/2010-09, derivado do despacho
decisório no. 855634150.
Tomando com base a fundamentação para o voto, conforme mencionado na folha 4 do
acórdão, transcrito abaixo:
“TENDO EM VISTA QUE A COBRANÇA DOS JUROS E MULTA PARA
PAGAMENTO
DOS
DÉBITOS
INCIAM-SE
A
PARTIR
DA
DATA
DO
VENCIMENTO, O ERRO DE PREENCHIMENTO DOS PA NÃO GEROU PREJUÍZO
AO CONTRIBUINTE” E “SENDO ASSIM NÃO ASSISTE RAZÃO AO
CONTRIBUINTE SOBRE ESTE ASPECTO”
Podemos observar que tal afirmação não está de acordo com o despacho decisório
emitido pela Receita Federal (Anexo I), onde no detalhamento da compensações das
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900367/2010-09

Per/Dcomp’s 08.240.77613.250204.1.3.02-0669 e 40193.377732.250304.1.3.02-172,
conseguimos observar claramente que o simples erro de preenchimento do período de
apuração dos PA referente os débitos de código 1097, de “quinzenal” para “decendial”
gerou multa erroneamente de R$ 1.732,42 e R$ 5.936,27 consequentemente, e com isso o
nosso crédito não foi suficiente para quitação do débito.
Dessa forma, podemos concluir que o sistema da Receita Federal não reconhece a data de
vencimento informada na Per/Dcomp, e sim a data de vencimento específica para o
período de apuração indicado.
Diante do exposto, solicitamos que seja reconsiderado o Despacho, reconhecendo o
Direito Creditório e declarada HOMOLOGADA nossas compensações”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Multas Aplicadas

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 21960.28610.170907.1.7.02-4606, utilizando-se
de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no importe de R$ 4.241.282,15.
O direito creditório da Recorrente foi parcialmente reconhecido e as
compensações parcialmente homologadas, conforme consta do Despacho Decisório e-fls. 36/41.
Cabe destacar, que a contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que
“a Dcomp nr. 08.240.77613.250204.1.3.02-0669 está por “decêndio” sendo o correto por
“quinzena”, o que originou multa em tal demonstrativo (cópia anexa item 2 A de valor R$
1.732,42); e na Dcomp nr. 40193.377732.250304.1.3.02-1792 Proc. Cobrança 10865-
900.003/2010-17 o PA do Código de Receita está por “decêndio” sendo o correto por
“quinzena”, o que originou multa em tal demonstrativo (cópia anexa item 2B de valor R$
5.936,27); e nesta mesma Dcomp Proc. Cobrança 10880-905.301/2010-05 a multa constante é
parte integrante do processo já destacado na Dcomp (cópia anexa item 2C de valor R$ 55,46)”.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.981 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900367/2010-09

Assim, a DRJ analisou as DCTFs da contribuinte e concluiu que houveram erros
de preenchimentos nos períodos de apurações (PA) abaixo relacionados efls. 60/63:
- 1o. Decênio de Fevereiro de 2004;
- 2o. Decênio de Março de 2004.
No entanto, a Contribuinte declarou em DCTF que os períodos de apuração eram
quinzenais. Ocorre que os erros de preenchimentos não foram propagados para a data do
vencimento do tributo, vez, que consoante dispõem os Atos Declaratórios Executivos Corat no. 6
e 10, os débitos de IPI com o código de receita 1097 com períodos de apurações de 01 a 15 de
fevereiro de 2014 e 01 a 15 de março de 2004 possuem data de vencimento no dia 25 do
respectivo mês.
Desta feita, como a cobrança dos juros e pagamentos dos débitos são cobrados a
partir da data de vencimento, os erros de preenchimentos dos períodos de apurações não
causaram prejuízos a recorrente.
Outrossim, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte quanto a estes
débitos.

Dispositivo

Isto Posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 89
DF CARF MF
Original